Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-91.2018.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001821-91.2018.8.14.0018

EMBARGANTE: SAMUEL LIMA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0001821-91.2018.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: SAMUEL LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Samuel Lima da Silva contra o Acórdão n.º 22417027, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Alegou omissão no acórdão quanto à análise da exasperação da pena-base e à fração de 1/6 aplicada, sob a justificativa de tratar-se de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado padece de omissão quanto à dosimetria da pena, em especial à exasperação da pena-base e à aplicação da fração de 1/6 (um sexto), de forma a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração constituem instrumento processual restrito a esclarecer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à revisão de mérito ou reexame de questões já debatidas.

4.

O acórdão embargado abordou de forma expressa e fundamentada todos os pontos levantados, inclusive a legalidade da exasperação da pena-base com base nos antecedentes criminais do embargante, em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A aplicação da fração de 1/6 como causa de aumento da pena encontra-se devidamente fundamentada, e o acórdão demonstrou que não há afronta às normas legais ou aos princípios constitucionais da individualização da pena e ampla defesa.

6.

A reiteração dos argumentos pelo embargante configura mero inconformismo com a decisão proferida, não havendo vício no julgado que autorize a sua modificação por meio dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios específicos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

2.

Não há omissão quando o acórdão aborda, de forma expressa e fundamentada, as questões suscitadas pelas partes, mesmo que em sentido contrário aos interesses do embargante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 619; Constituição Federal, art. 5º, XLVI e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 660878, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021; STF, HC 109538, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2012.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0001821-91.2018.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: SAMUEL LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
SAMUEL LIMA DA SILVA

contra o Acórdão n.º 22417027, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 71, AMBOS DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PRETENDIDA A EXCLUSÃO MAJORANTE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto a exasperação da pena base e que a fração de 1/6 (um sexto) não é cabível, cuja análise entende ser necessária, por se tratar de tema de ordem pública, que autoriza exame de ofício pelo Tribunal.

Ao final, postula que após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema, bem como reforme o Acórdão combatido.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial e o assistente de acusação
,
requereram o conhecimento e a rejeição dos embargos (Id. nº 23913206).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, porém sem demonstrar concretamente nenhuma omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

“(...)
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da nulidade processual. Da ausência do Apelante em audiência de instrução e julgamento.

Conforme relatado, a Defesa alega que o réu, mesmo estando preso, não foi apresentado para acompanhar a audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, o argumento suscitado não merece prosperar, porquanto o Termo de Audiência acostado aos presentes autos (Id. Num. 18898225 - Pág. 13) comprova que o recorrente participou da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

Ademais, é de se destacar que em relação às audiências em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, a defesa do apelante foi exercida por um Defensor Público, sendo garantido assim o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo diante da ausência de elementos que tenham respaldo nos autos.

2. Da reforma na dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da sanção e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Verifico que o Magistrado sentenciante fixou o apenamento base ao Apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão da negativação dos antecedentes criminais, vez que o recorrente possui sentença com trânsito em julgado referente ao processo n.º: 0064661-45.2015.8.14.0018.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

3. Da fixação da pena aquém do mínimo legal.

Com relação a segunda fase penalógica, o recorrente alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea.

Ocorre que o magistrado sentenciante reconheceu a presença das circunstâncias acima elencadas, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes causas agravantes.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

4. Do afastamento da majorante de concurso de agentes.

Irresignado o apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa, pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do depoimento em sede policial e em Juízo das vítimas Genice da Silva Pereira, José Cosme Buas, e das testemunhas Cícero Júlio Gomes da Cruz e Vanio Alex Veras Mesquita (Id. 197739050 a 18898317).

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido. (TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto. (...)”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025